Tribunal: TJDFT
Processo: 0750464-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR E NÃO REGULARIZÁVEL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.
1. Recurso interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória após análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Significa dizer que se está diante de questão submetida à denominada cognição sumária e sem base probatória segura.
2. Recurso interposto contra decisão proferida na ação de obrigação de não fazer que indeferiu a tutela de urgência para que fosse impedido ato demolitório.
3. O próprio autor reconhece em sua petição inicial que a obra inicialmente licenciada pelo Poder Público foi modificada sem nova autorização da Administração.
4. Do artigo 5o, §1o, inciso II, alínea "a", da Lei Complementar 948/2019 – LUOS - infere-se que o imóvel do agravante está enquadrado numa categoria onde é obrigatório o uso residencial, na categoria habitação unifamiliar.
5. Em sede prelibatória de análise, a edificação estaria incompatível com referida na carta de habite-se e também incompatível com o uso estabelecido na LUOS para a área.
6. Negou-se provimento ao recurso.